Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722639-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFFAEL SANTOS DE CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL: MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO AGRAVADO: GERENTE DE PROCESSOS DA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO IPREV/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFFAEL DE ANDRADE CAMARGO (representado por seu curador, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO) em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança no 0704466-38.2021.8.07.0018 (impetrado pelo agravante em face da GERENTE DE PROCESSO DA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO IPREV/DF, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por RAFFAEL DE ANDRADE CAMARGO, representado por seu curador, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO em face de ato praticado pela Senhora GERENTE DE PROCESSOS DA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO IPREV/DF, requerendo: a) a concessão de pensão por morte e; b) a correção dos seus dados cadastrais ante a mudança do seu nome após adoção, passando a se chamar Raffael de Andrade Camargo. Narra o impetrante o seu diagnóstico precoce de Síndrome de Silver Russel, ocasionando a sua interdição, consoante sentença de lavra da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos de no 2015.07.1.011296-8, passada em julgado em 22/02/2017. Relata a sua adoção pela servidora pública distrital Clary de Andrade Camargo. Em seguida, noticia o falecimento de sua mãe adotiva e curadora, sendo o seu irmão – Mc Alles de Andrade Camargo – nomeado novo curador. Registra a falta de condições para a sua sobrevivência depois do óbito de sua mãe. Assim, historia requerimento administrativo de pensão por morte perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. Todavia, revela o indeferimento do pleito administrativo pela Il. Autoridade Coatora baseado no Laudo Médico no 055/2021, o qual concluiu por não possuir invalidez. Insuge-se contra o ato da referida Autoridade Coatora porquanto consigna ter o direito líquido e certo em receber o benefício prrevidenciário. Alega a realização de perícia durante o curso do processo de interdição, a qual atestou a sua invalidez permanente. Para além, registra que o ato impugnado viola o trânsito em julgado da sentença que o interditou. De outra maneira, sustenta a legalidade do seu pedido de pensionamento com esteio na legislação de regência. Requer a concessão de liminar determinando a implementação de pensão por morte e o recebimento integral dos benefícios auferidos pela de cujus Clary de Andrade Camargo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança anteriormente delineada. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 97019892). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de liminar. Inicialmente, retifique-se o polo passivo do processo para que passe a constar: GERENTE DE PROCESSOS DA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO IPREV/DF. Anote-se sistema. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, a qual deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante busca a concessão de pensão por morte em razão de sua incapacidade. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que as alegações formuladas pelo requerente são unilaterais, não gozando de veracidade apta a caracterizar direito líquido e certo. O autor juntou laudo pericial, de 17/07/2016, elaborado em processo judicial, atestando a sua deficiência mental e cognitiva (ID 97022501). Em seguida, houve a prolação de sentença nomeando curadora para zelar pelos seus interesses. Com a morte de sua curadora e posterior substituição do encargo da curadoria pelo seu irmão, houve a realização de perícia no âmbito do IPREV/DF, em 10/06/2021, apontando a falta de invalidez do demandante e o consequente indeferimento do pedido de pensão por morte ora atacado (ID 97022500). Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do direito administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, com traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Mediante exame de cognição sumária, não constato ilegalidade ou abuso de poder da Autoridade Coatora e não há a presença dos elementos autorizadores da concessão da medida liminar. A perícia efetuada no IPREV/DF é recente, de junho deste ano, e bem posterior ao documento que subsidiou a interdição do impetrante em 2017. Não obstante, não entendo pela violação à coisa julgada. O laudo mencionado pelo impetrante diz respeito a processo de interdição ao passo que este mandamus versa sobre pensionamento. Para mais, somente com as informações prestadas pela il. Autoridade indigitada será possível conceber efetivamente a presença de peculiaridades que justifiquem o indeferimento do beneplácito previdenciário em decorrência da deficiência e dependência econômica aventadas na peça de ingresso. Destarte, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, em sede de liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Sem embargo, diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nessa linha intelectiva, tenho que não se afigura presente direito líquido e certo a amparar o deferimento da medida liminar requerida. Desta feita, os documentos carreados não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Deverá o Cartório Judicial Único (1a a 4a) retificar o polo passivo do processo, no sistema, para que passe a constar: Gerente de Processos da Diretoria de Perícias Médicas do IPREV/DF. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” (ID 97037811, autos originários - grifei). Nas razões (ID 27302079), sustenta o impetrante/agravante que “tanto a decisão do IPREV/DF como a decisão que negou a liminar viola a Coisa Julgada que interditou o Agravante e vai de encontro o Laudo do Perito judicial”, cujo teor informaria a situação irreversível do impetrante/agravante. Aduz que “todo o caderno de prova (laudo do perito judicial e a sentença transitada e julgada) são todos documentos públicos e neles carregam a presunção de veracidade e legalidade e tem efeitos ergas omnes”. Argumenta que “o laudo em que está sendo desprezado foi confeccionado por Perito Médico judicial nomeado pelo Tribunal de Justiça do DF, [ ] conclusão do referido laudo foi pela incapacidade permanente, sem qualquer possibilidade de reversão do quadro clínico se submetido a tratamento”. E ressalta que a decisão agravada, “além de revolver a coisa julgada, desinterdita o Requerente, e assim sendo deixando-o em total abandono”. Ao final, requer: “a) A concessão da liminar para determinar a concessão do benefício previdenciário bem como a revogação de todos os atos administrativos tendentes a negação do referido benefício; b) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, do Nobre Juiz da 3o Vara de Fazenda Pública do DF, deferindo a segurança ora perseguida ao Agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender Vossa Excelência a teoria da causa madura; c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal; d) A juntada das cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações dos advogados das partes, conforme art. 1.017, inc. I do CPC; h) Que cumprirá com a determinação do art. 1.018 § 2o do Código de Processo Civil, no prazo de 3 (três) dias, juntando a cópia do agravo de instrumento e do documento de sua interposição; i) a condenação de eventuais honorários sucumbências, nos termos dos arts. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.” (ID 27302079, p. 7) Preparo regular (ID 25695100 e 25695101). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Segundo o que disposto no art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será impetrado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. E como cediço, consubstancia-se a certeza e a liquidez do direito alegado a partir de prova pré-constituída, inequívoca e indiscutível, é dizer, que dispensa dilação probatória para sua averiguação. À similaridade do que possível no presente momento recursal, a Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, previu que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança não se dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência (tal como feito no art. 300 do Código de Processo Civil), quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora) e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). Isto fixado, como relatado, requer o impetrante/agravante, nesta sede, a “concessão da liminar para determinar a concessão do benefício previdenciário bem como a revogação de todos os atos administrativos tendentes a negação do referido benefício” (ID 27302079, p. 7). Em que pese os argumentos tecidos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela pleiteada. Plausibilidade do direito que não se evidencia, de modo que inafastáveis os fundamentos adotados pela decisão agravada. Malgrado tenha o impetrante/agravante demonstrado ser acometido de déficit intelectual e cognitivo a partir de perícia judicial realizada em 17.6.2016 nos autos de ação de interdição no 2015.07.1.011296-8 (ID 27302090. p/ 3), perícia administrativa mais recente realizada em 10.6.2021 – ID 27302086, p. 38), visando atestar a incapacidade para fins de concessão de pensão por morte, atestou a inexistência de invalidez. Assim, necessário o estabelecimento do contraditório com a prestação das informações pela autoridade dita por coatora acerca dos fundamentos da Administração no que se refere à incapacidade e a dependência econômica do requerente para o indeferimento do benefício previdenciário. E, como bem posto pelo juízo a quo, não se vislumbram, no presente momento processual, “elementos fático-probatórios para desconstituir, em sede de liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado” (ID 97037811, autos originários). De mais a mais, vedação expressa prevista no art. 7o, § 2o da Lei 12.016/2009 quanto à concessão de liminares que tenha por objeto “pagamento de qualquer natureza”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Promova a Secretaria a correção do nome do impetrante/agravante nos registros dos autos (RAFFAEL DE ANDRADE CAMARGO). Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora